Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-90.2019.8.11.0023
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001350-90.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1888-39 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LIDIANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 032.585.461-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001350-90.2019.8.11.0023

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Lidiane da Silva Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO EQUIVOCADAMENTE. NÚMERO DA CONTA DIGITADO DE FORMA ERRADA PELA PRÓPRIA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Autora confirma ter efetivado transferência bancária para correntista diverso do pretendido, a instituição financeira não teve participação no evento, não se vislumbrando a existência de ato ilícito indenizável.

A instituição financeira não deve ser responsabilizada quando o procedimento de transferência bancária é concretizado na conta digitada pela própria parte no caixa eletrônico, haja vista inexistir falha operacional, tratando-se de culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, §3º).

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto
CONDENO
a reclamada a pagar a parte reclamante o valor
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC)
e correção monetária
a partir da homologação do presente
decisum (Súmula nº 362, do STJ)
, bem como ao ressarcimento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos materiais
, devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento danoso, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

Trata-se o caso de transferência bancária realizada pela Autora que equivocadamente transferiu o valor de R$ 2.000,00 para conta de terceiro. Aduz que ao constatar o erro entrou em contato com o banco recorrente que solicitou que a requerente entrasse em contato com o titular da conta. No entanto, não conseguiu encontrar o titular da conta e segundo informações do gerente da agencia, a conta estava sem movimentação há tempos. Com isso, entrou novamente em contato com o Banco que informou que somente poderia realizar o estorno mediante autorização judicial. Assim, requer o estorno do valor e indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem. Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados a terceiros relativos à prestação dos serviços. Em seu parágrafo 3º consta que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No presente caso, a transferência indevida de valor para conta corrente de titularidade de terceira pessoa estranha à relação da recorrida, se deu em razão da conduta da própria autora ao transferir o numerário para a conta corrente errada.

É certo que, em transferências bancárias, o responsável pelo preenchimento de todos os dados e, na finalização do procedimento, pela confirmação dos dados digitados, inclusive o nome do beneficiário da transferência é o próprio correntista, no caso, a Autora. Diferente seria se o procedimento tivesse sido realizado por algum funcionário da instituição financeira. Contudo, neste caso, a transferência foi realizada na conta indicada pela Reclamante. Assim, não houve falha operacional do Recorrente, de forma a inexistir responsabilização.

Não bastasse isto, o Banco não poderia estornar qualquer valor depositado em conta corrente regular, sem autorização do respectivo titular da conta de destino.

Em suma, inexistiu falha na prestação de serviço do Recorrente e restou configurada a excludente de responsabilidade constante no artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, culpa exclusiva da Autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ERRO DE DIGITAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA EFETIVADA À DESTINATÁRIO DIVERSO DO PRETENDIDO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO INCISO II, §3º DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE. FALTA DE CAUTELA NO PREENCHIMENTO DOS DADOS BANCÁRIOS PARA REALIZAR A TRANSFERÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR – 15ª C. Cível – 0003119-76.2020.8.16.0153 – Santo Antônio da Platina – Rel: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Luciano Campos de Albuquerque – julgamento: 04/12/2021)
(sem grifos no original)

Considerando que as relações jurídicas entre a recorrida e o Banco e a recorrida e o terceiro beneficiado com o depósito são absolutamente distintas, fica ressalvada a possibilidade de a Autora buscar junto ao titular da conta de destino a restituição do montante transferido indevidamente.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e dou-lhe provimento
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022